Tribunal: TJDFT
Processo: 0716649-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716649-92.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JANE FAULSTICH DINIZ REIS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FATO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Na disciplina do Código de Defesa do Consumidor - CDC, concernente a fato do serviço, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou a inexistência de defeito. 2. No caso, a autora foi vítima de fraude bancária, em que terceiro se faz passar por seu filho em mensagem do aplicativo WhatsApp e solicitou, com êxito, a transferência bancária de quantia monetária. 3. Ao transferir numerário em valor significativo para conta de desconhecido sem checar previamente a veracidade da solicitação, a consumidora agiu com falta de cautela mínima esperada diante das circunstâncias. 4. A culpa exclusiva do consumidor exime o fornecedor do dever de indenizar na disciplina da responsabilidade pelo fato do serviço (CDC, art. 14, § 3o). 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. A recorrente alega violação ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que deveria ter sido reconhecida a responsabilidade civil do ora recorrido em face da falha e demora na prestação do serviço quanto ao dever de informação adequada, de segurança, e de dignidade de atendimento, razão pela qual entende que deve ser indenizada. Afirma que seria possível o cancelamento das operações bancárias feitas pela recorrente aos estelionatários, uma vez que a transferência tinha sido agendada. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado ALBERTO EMANUEL ALBERTIN MALTA, OAB/DF 46.056 (ID 32943411). Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do causídico NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 33432208). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 14 do CDC, uma vez que restou assentado no acórdão combatido que “Da simples leitura dos documentos juntados na petição inicial, verifica-se que toda a dinâmica dos fatos ocorreu entre o golpista e a autora, sem que houvesse qualquer participação do réu. Ao receber a mensagem do estelionatário que utilizou a foto de seu filho no aplicativo de WhatsApp, a autora realizou de pronto a transferência dos valores solicitados sem se certificar da veracidade das informações recebidas. No caso, conforme assentado pelo juízo de origem, a própria autora afirma que, ao receber mensagem de um número diferente com a foto de perfil de seu filho, imaginou que se tratava de novo chip telefônico, e a conta de destino era de pessoa estranha, ou seja, desconhecida da própria autora. A bem da verdade, cabia à autora tomar os cuidados necessários ao realizar a transferência para conta em nome de pessoa desconhecida, notadamente quando o golpe em tela é hodiernamente utilizado com frequência por fraudadores (...). Em síntese, a culpa exclusiva do consumidor exime o fornecedor do dever de indenizar na disciplina da responsabilidade pelo fato do serviço” (ID 32155431). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento exposto no acórdão vergastado se encontra em harmonia com o do STJ. A propósito, confira-se: “Esta Corte possui entendimento de que, no uso do serviço de conta corrente fornecido pelas instituições bancárias, é dever do correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso, sob pena de assumir os riscos de sua conduta negligente. No caso, o Tribunal estadual decidiu alinhado à jurisprudência do STJ. Incide a Súmula 83 do STJ” (AgInt nos EDcl no REsp 1612178/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 5/6/2017 e REsp 1984055/PE, Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 4/3/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas em nome do patrono ALBERTO EMANUEL ALBERTIN MALTA, OAB/DF 46.056 (ID 32943411). Indefiro o pedido, em contrarrazões, de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027